Tribunal: TJDFT
Processo: 0713119-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PLEITO QUE DEVE SER FORMULADO POR REQUERIMENTO AUTÔNOMO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NOTA FISCAL. DOCUMENTOS AUXILIARES DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE. PROVAS COMPLEMENTARES. DOCUMENTOS HÁBEIS À INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO MONITÓRIO. PROVA ESCRITA IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo deduzido no bojo das razões do apelo, não pode ser apreciado por inadequação da via eleita, haja vista a determinação contida no § 3o do art. 1.012 do CPC/2015.
2. As notas fiscais, bem como os documentos auxiliares do conhecimento de transporte, estabelecem a empresa Ré como tomador de serviços, determinando a existência de relação jurídica de direito material com a Autora, ensejando, face à teoria da asserção, sua manifesta legitimidade.
3. A prova escrita, mencionada na lei processual civil, para embasar ação monitória não precisa ser, necessariamente, originada da parte devedora. De acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado. Dessarte, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor” (AgRg no AREsp 289.660/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 19/06/2013).
4. Uma vez que os elementos de prova constantes dos autos nos levam a concluir pela existência de relação jurídica de direito material entre as partes, os embargos à monitória devem ser julgados improcedentes, sendo devida a constituição da prova dos autos em título executivo judicial.
5. Recurso improvido.